Tribunal: TJDFT
Processo: 0749398-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OBSCURIDADE APONTADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Os Embargos também se prestam ao aprimoramento da prestação jurisdicional, em face das sensíveis considerações trazidas pela parte embargante sobre a peculiaridade do caso em discussão.
3. Em relação ao crédito principal penhorado no rosto dos autos, por se tratar de execução na qual não restou demonstrada a natureza jurídica do crédito, não tendo a parte embargada se desincumbido do ônus probatório de comprovar que possui natureza alimentar, deve ser mantida a penhora integral do valor.
4. Recurso conhecido e provido.